Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-59.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ORIGEM DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
1. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
2. Ainda que a dívida seja protestada, se o plano de saúde não comprovar a origem do débito com exatidão de cada coparticipação cobrada, mediante guia assinada pelo beneficiário ou outra prova inequívoca de utilização do plano, o beneficiário não deve arcar com uma conta indiscriminadamente cobrada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.